Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação pelo Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho no qual se requer a extensão dos efeitos da decisão de minha lavra que concedeu, incidentalmente, habeas corpus de ofício ao reclamante, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, com o fim de remeter os autos da ação penal lá indicada à Justiça Eleitoral, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulados, desde logo, os atos decisórios.



    Inicialmente, o requerente aduz o seguinte:



    “O Espólio é, juntamente com o Reclamante e outros, corréu na Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000 (cópia da petição inicial em anexo – Doc. 03), ajuizada pelo MPF e em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    A causa de pedir da Ação de Improbidade em questão é a mesma da Ação Penal nº 505956-50.2018.4.04.7000, da qual foi tirada a Reclamação em epígrafe, isto é, os fatos que embasam o pedido do MPF naquela ação são os mesmos que fundamentam os pedidos formulados nesta. 



    Com efeito, em ambos os casos o MPF afirmou a ocorrência de supostos crimes/atos de improbidade envolvendo a obra de construção da nova sede da Petrobrás em Salvador/BA, em imóvel denominado Torre Pituba (Prédio Itaigara), de propriedade da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.



    [...]



    Portanto, é possível verificar, de plano, sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, que as condutas imputadas ao falecido Sr. Cesar de Araújo Mata Pires configuram, em tese, delitos cujo julgamento está submetido à competência da Justiça Eleitoral ou, subsidiariamente, à Justiça Federal de Salvador/BA.



    [...]



    Nesse sentido, considerando a narrativa desenvolvida pelo próprio parquet federal, é evidente que os supostos ‘atos de improbidade’ imputados ao de cujus pelo MPF enquadram-se, na verdade, na categoria jurídica de ‘crimes eleitorais’, que devem ser processados e julgados pela Justiça Eleitoral.



    Na medida em que o acusado, infelizmente, faleceu prematuramente, a punibilidade do alegado delito eleitoral – a verdadeira natureza dos alegados atos ilícitos imputados ao de cujus é eleitoral – restou extinta, de modo que a consequência jurídica é a extinção da Ação de Improbidade em comento em relação ao seu Espólio, com a consequente revogação da ordem de bloqueio de seus bens. 



    Neste ponto, é fundamental ressaltar que tanto a Jurisprudência quanto a Doutrina, desde muito antes da promulgação da Lei nº 14.230/2021 (nova Lei de Improbidade Administrativa) e de modo uníssono, afirmam que o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, sistema punitivo que se submete ao mesmo regime jurídico-constitucional do Direito Penal.” (doc. eletrônico 10, fls. 2-6).



    Requereu, ao final,



    “Enfim, o Interessado requer, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, e no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que todos os efeitos da decisão proferida por V. Exa. nestes autos sejam estendidos ao Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, a fim de que seja declarada a natureza eleitoral das supostas irregularidades a ele imputadas no bojo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, reconhecendo-se a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, com a sua consequente extinção em relação ao Espólio – uma vez que a punibilidade do acusado se extinguiu com sua morte – e revogação da ordem de bloqueio de seus bens.



    Subsidiariamente, requer, com fundamento no art. 654 § 2º, do CPP, seja concedido, incidentalmente, habeas corpus em favor do Interessado, o Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, para que se reconheça a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, revogando-se a ordem de bloqueio de seus bens e remetendo-se os autos à Justiça Federal de Salvador/BA.” (doc. eletrônico 10, fls.9-10).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, em que pesem os argumentos jurídicos indicados pelo requerente, constato que a pretensão veiculada decorre dos efeitos da decisão por mim lançada nesta reclamação, quando concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício ao reclamante, com o fim de remeter a ação penal lá indicada à Justiça Eleitoral, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulados, desde logo, os atos decisórios.



     



    De saída, relembro que esta reclamação foi ajuizada por Luís Carlos Fernandes Afonso, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 43.007/DF e, em consequência, a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia na Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR. Por essa razão foi que implementei, quanto ao reclamante, ao negar o pedido principal, de forma subsidiária, a medida supra referida.



    Rememoro que esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



    Outrossim, o deferimento da pleiteada extensão decorreria, substancialmente, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Vê-se, pois, ser preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.” 



    Aplicando este entendimento ao pleito formulado, invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros, relativamente ao comando emanado nesta reclamação, deverá haver a aderência estrita entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 



    Para que houvesse a extensão requerida, pois, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante. Em outras palavras, não é possível pleitear a extensão de efeitos implementados em uma ação penal a um procedimento no qual se apuram supostos atos de improbidade administrativa. Manifesta, assim, a falta de aderência entre o ato reclamando e o paradigma apontado.



    Assim, com a devida vênia, não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, sob pena de supressão da livre distribuição, pois amparadas em ação reclamatória que está circunscrita a condutas de natureza criminal, e não a toda e qualquer ação na qual se procure apurar eventuais responsabilidades de natureza cível ou administrativa. 



    À vista do que consta da petição, portanto, entendo seja o caso de rejeição da alegação de prevenção deste relator, pois ausente aderência estrita entre os atos questionados nesta reclamação e o provimento que se busca.



    Isso posto, determino o desentranhamento da peça eletrônica 10 - e dos documentos que a acompanham - para que seja autuada como reclamação autônoma e, na sequência, seja livremente distribuída, à míngua de prevenção deste relator.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator